Tribunal: TJSP
Processo: 2139014-72.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Recurso do autor que objetiva apenas e tão somente a adequação do valor patrimonial da ação – Recurso provido.

Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Radiografia apresentada indicando que a parte é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.

Aplicação do entendimento do

Ementa:
Recurso do autor que objetiva apenas e tão somente a adequação do valor patrimonial da ação – Recurso provido.

Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Radiografia apresentada indicando que a parte é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.

Aplicação do entendimento do Tribunal sobre a apresentação da radiografia, os critérios de cálculo do valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária.

– Provimento em parte.